Tribunal: TJBA
Processo: 8001044-08.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001044-08.2018.8.05.0248

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Advogado(s): APELADO: IRLANE DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s): RENATA SOUZA SILVA, REBEKA SOUZA SILVA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO
. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PLEITO ADMINISTRATIVAMENTE NEGADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso interposto pelo INSS contra
o comando
senten
cial
que concedeu à
S
egurada o benefício de auxílio-doença acidentário. A Autarquia
arguiu
a nulidade da
decisão terminativa
, por ausência de realização de perícia judicial, argumentando ser necessária para comprovar a incapacidade laborativa, em razão da presunção de legitimidade da perícia administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de perícia judicial acarreta nulidade da sentença concessiva do benefício de auxílio-doença acidentário, quando o INSS, devidamente intimado, manifestou desinteresse na produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatado, nos
fólios,
que o INSS, regularmente intimado para especificar provas, declarou não possuir interesse, opera-se a preclusão do direito de requerer perícia judicial, nos termos do princípio da preclusão consumativa.

4. A ausência de exame judicial, diante da manifestação expressa de desinteresse, não configura cerceamento de defesa, nem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. A sentença
está
fundamentada em prova documental, suficiente
a
o convencimento do Magistrado, notadamente o relatório médico que atesta fratura da cabeça do rádio esquerdo e necessidade de afastamento laboral por 30 dias, bem como documentos que comprovam a qualidade de segurada e o vínculo laboral vigente à época do acidente.

6. O
a
uxílio-doença é devido ao segurado incapacitado para o trabalho, por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991.

7. Inexistindo novos elementos probatórios estando a decisão em conformidade com a legislação previdenciária e as provas dos autos, deve ser mantida a sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: — (não indicada nos autos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001044-08.2018.8.05.0248, figurando como Recorrente o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, sendo Recorrida
IRLANE DOS SANTOS QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO ao Apelo.